Tribunal: STF
Processo: HC 263800
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121,  § 2º, I, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.555, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal. 



    2. A defesa alega que o agravante não foi devidamente reconhecido pelas testemunhas de acusação. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a pronúncia do agravante, considerando a alegada ausência de reconhecimento pela inversão na ordem de reconhecimentos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A pronúncia foi mantida com base na existência de indícios suficientes de autoria, como exaustivamente exposto na decisão recorrida, e de provas da materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.



    5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a atuação desta Corte, sendo imprópria a via do habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A pronúncia deve se basear na existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade, conforme o art. 413 do CPP. 2. A via do habeas corpus é imprópria para análise de questões que demandem revolvimento de matéria fático-probatória".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal. 



    Contra a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem negou provimento ao pleito. 



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na pronúncia do paciente.



    Argumenta “que o cartório judicial da Vara do Júri processante inverteu a ordem dos reconhecimentos efetuados em Juízo, de maneira que, ao contrário do que referido na sentença de pronúncia e no acórdão confirmatório, o ora Paciente não foi reconhecido em Juízo pelas testemunhas de acusação”. Sustenta que “o único elemento que justificou a pronúncia do Paciente foi o suposto reconhecimento em Juízo, pelas testemunhas de acusação, que, conforme referido, não ocorreu”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    A – A concessão liminar a ordem, ainda que ex officio, na forma dos arts. 647-A e 654, §2º, ambos do Código de Processo Penal, ao efeito de reformar o acórdão da Colenda Quinta Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça, lavrado nos autos do habeas corpus nº. 1.009.555/RS (2025/0207146-0), e, consequentemente, despronunciar o ora Paciente Allan Da Costa Soares dos fatos apurados na ação penal originária (nº 5267327- 25.2023.8.21.0001), por não haver elementos e indícios suficientes de autoria; 



    B – Em decorrência, seja revogada a prisão preventiva do ora Paciente Allan Da Costa Soares, por não haver justa causa à manutenção da medida, com a expedição do competente alvará de soltura em seu nome.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Cinge-se a controvérsia a buscar a despronúncia do agravante, em razão da suposta ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, afastar a prisão preventiva. 



    Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: [...]



    Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 13 e 155): [...]



    Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal do Júri. 



    Não se pode esquecer, em especial, que "foi realizada uma identificação em sede policial já que os familiares da vítima já conheciam os acusados, conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo" (fl. 155). 



    Aliás, "Carla Rossana da Rosa Cabral, mãe da vítima, [...] presenciou os fatos [...]" (fl. 155)



    Portanto, como se extrai, a situação em voga não representa um reconhecimento aleatório, mas sim situação em que houve a presença de testemunha in loco e que já conheceria os acusados. [...]



    Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri. [...]



    Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.



    Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal). [...]



    Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada e, como consequência, não há falar em revogação da prisão preventiva por falta de justa causa para a pronúncia. [...]”



     



    Como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto, “na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal do Júri”, sendo que “não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem [ao] STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, ‘d’, da Constituição Federal”. 



    Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Noutro giro, no tocante ao pleito de revogação da preventiva, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “não se constatou a flagrante ilegalidade apontada e, como consequência, não há falar em revogação da prisão preventiva por falta de justa causa para a pronúncia”. Verifico, ainda, que Tribunal de origem consignou que “a gravidade da conduta e a periculosidade do acusado evidenciada pelo modus operandi, uma vez que teria adentrado a residência da vítima e efetuado os disparos no mesmo ambiente em que estavam familiares, aliado a existência de outros registros envolvendo a prática de crimes e condenações anteriores indica a possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a segregação para garantia da ordem pública e não se verificando ser possível a substituição por outra medida cautelar”.



    Nesse contexto, é legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023 - grifei)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente